Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-74.2017.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001150-74.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSTANIA LOURENCO BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 568.212.551-72 (APELADO), Matheus Barbosa Mendonca (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ROBSTANIA LOURENCO BARBOSA DE MENDONCA - CPF: 568.212.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BARBOSA MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REJEITADA
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO.

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa se o quadro de saúde do autor resta devidamente comprovado por meio de prescrição médica emitida por profissional da saúde, não havendo necessidade da produção de outras provas além daquelas já colacionadas aos autos.

Segundo precedentes atuais da jurisprudência, a saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento e o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento e demais componentes e insumos pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta pelo
Ministério Público no interesse do menor
Matheus Barbosa Mendonça, e o condenou a
o fornecimento da medicação Venvanse 30mg, conforme indicação médica e enquanto perdurar o tratamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Nas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e pode representar elevado impacto financeiro na assistência farmacêutica, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência da necessária produção probatória.

No mérito, defende que não se pode impor aos Municípios, preferencialmente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde ou o fornecimento de qualquer medicamento, sobretudo os de alto custo, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente quanto ao apelante e para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 21371480).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta pelo
Ministério Público no interesse do menor
Matheus Barbosa Mendonça, e o condenou a
o fornecimento da medicação Venvanse 30mg, conforme indicação médica e enquanto perdurar o tratamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Em seu arrazoado, o apelante suscitou, inicialmente, as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa, porém, enquanto aquela será analisada em conjunto com o mérito recursal, por estar relacionado a ele, esta última deve, desde logo, ser rejeitada.

Com efeito, segundo o recorrente, a sentença seria nula por ter sido proferida em julgamento antecipado da lide, ou seja, sem a prévia produção probatória, especialmente a realização de perícia médica para aferir o real quadro de saúde do apelado.

Todavia, analisando os autos, verifica-se que a matéria de fato – e, em especial, o quadro de saúde do autor-apelado –, resta devidamente comprovado por meio de prescrição médica emitida por profissional da saúde, não havendo necessidade da produção de outras provas além daquelas já colacionadas pelas partes.

Rejeito, pois, a preliminar em questão, dada a possibilidade de realização do julgamento antecipado da lide no caso concreto.

Ultrapassada essa questão, alegou o recorrente, em preliminar e no mérito recursal, que seria parte ilegítima, pois o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e não se pode impor aos Municípios, preferencialmente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde ou o fornecimento de qualquer medicamento, sobretudo os de alto custo, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Não procede, contudo, a alegação.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Neste contexto, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do medicamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições e competências feita pela Lei nº 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de prestar saúde a quem necessite, de forma adequada e digna e independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter, sob pena de violar-se o direito à vida, pressuposto de todos os demais, bem como o princípio da isonomia.

Nesse sentido, aliás, também se pronunciou o Procurador de Justiça que atuou neste feito, veja-se:

“
Alega o Município de Pedra Preta que o fornecimento de tratamento de saúde deve observar as normativas do SUS e da legislação constitucional.

Todavia, razão não lhe assiste, Isso porque, em que pese o Sistema Único de Saúde disponha de regras internas de organização, funcionamento e gestão, descentralizando os serviços de saúde em consonância com os recursos financeiros de cada ente federativo, não se afasta a responsabilidade solidária entre eles, mas, pelo contrário, busca-se otimizar a qualidade e o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.

(...)

Assim, em casos desse gênero deve-se ponderar os princípios elencados na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores que dizem respeito à dignidade da pessoa, proporcionando o mínimo de vida digna ao cidadão, tal como a saúde”
.
(Id 28781498)

Dessa feita, comprovada a necessidade do menor, diagnosticado com
transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10 - F90.0)
, bem como a impossibilidade de sua família custear a compra do medicamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do ente municipal em fornecê-los, não podendo normas de caráter infraconstitucional prevalecer sobre direito previsto constitucionalmente.

Portanto, sendo escorreita a sentença combatida, deve ela ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Pedra Preta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020